Tribunal: CARF
Processo: 10320.720035/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720035/2007-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.422 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEBASTIÃO BEETHOVEN BRANDÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada (fls. 20/23) contra Sebastião
Beethoven Brandão, referente a Imposto Territorial Rural do exercício de 2005 em decorrência
do arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, eis que o contribuinte não comprovou por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720035/2007-84
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABTN, o valor da
terra nua declarado.
O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 139/155) e no julgamento de primeira
instância, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife-PE,
pelo Acórdão 11-28.586 (fls. 311/325), considerou o lançamento procedente em sua
integralidade.
Em face de recurso voluntário, em sessão plenária de 20/06/2013, prolatou-se o
Acórdão no 2801-003.079 (fls. 05/11), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Não é tributável o imóvel inteiramente localizado em área de interesse ecológico
transformada em Parque Estadual instituído por Decreto Estadual.
Recurso Voluntário Provido
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro
José Valdemir da Silva.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN que
apresentou embargos de declaração (fls. 373/374), os quais foram rejeitados pelo despacho de
23/05/2015 (fls. 383/384).
Informada da decisão que rejeitou seus embargos em 24/03/2015 (fl. 385), em
27/03/2015 (fl. 408), a PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 386/407) objetivando rediscutir
as matérias: a) Da intempestividade do ADA para áreas de utilização limitada, b) Da
intempestividade da averbação da área de utilização limitada e c) Da ausência de ato
específico do Poder Público para área de proteção ambiental.
Pelo despacho datado de 02/08/2016 (fls. 409/411), negou-se seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Foi então apresentado agravo (fls. 416/419) ao argumento que o despacho
agravado estaria incorreto ao considerar a inexistência de similitude fática e que não se limitou
ao juízo de admissibilidade, pois teria apreciado o mérito do recurso.
O agravo foi acolhido parcialmente e pelo despacho de 30/08/2017 (fls. 439/442)
foi determinado o retorno dos autos à 1a Câmara da 2a Seção de Julgamentos para exteriorização
do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da segunda e terceira matérias, no caso,
Da intempestividade da averbação e Da ausência de ato específico do Poder Público.
Foi elaborado novo despacho de exame de admissibilidade de recurso especial
datado de 26/09/2017 (fls. 444/450), no qual foi dado seguimento parcial ao recurso especial
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

interposto, admitindo-se a rediscussão das matérias: Da intempestividade da averbação da
área de utilização limitada e Da ausência de ato específico do Poder Público para área de
proteção ambiental.
Os autos retornaram para análise de agravo em relação à primeira matéria que,
pelo despacho de 13/07/2018 (fls. 452/457), foi rejeitado, mantendo-se a negativa de seguimento
em relação ao tema “Da intempestividade do ADA”.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ainda apresentou manifestação
denominada “Resposta à Intimação” buscando reverter a decisão proferida em sede de agravo,
porém, tal pretensão foi afastada pelo despacho de 05/02/2019 (fls. 463/464), por ausência de
previsão legal.
Na sequência, transcrevo ementas dos acórdãos admitidos como paradigmas, em
relação às matérias que tiveram seguimento:
Da intempestividade da averbação
Acórdão Paradigma 302-39.240
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RPPN - COMPROVAÇÃO
Para que as áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada/reserva
particular do patrimônio natural estejam isentas do ITR, é preciso que as mesmas
estejam perfeitamente identificadas por documentos idôneos e que assim sejam
reconhecidas pelo IBAMA ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, ou que o contribuinte comprove ter requerido o referido
ato àqueles órgãos, em tempo hábil, fazendo-se, também, necessária, em relação as
áreas de utilização limitada/reserva particular do patrimônio natural, a sua averbação à
margem da matricula do imóvel, até a data do fato gerador do imposto.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Da ausência de ato específico do poder público
Acórdão Paradigma 2202-002.368
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
O fato de o imóvel estar inserido, total ou parcialmente, em Área de Proteção Ambiental
APA, assim declarada em caráter geral, não isenta o imóvel de tributação pelo ITR; é
preciso que o imóvel seja declarado como área de proteção por ato específico do Poder
Público que amplie as restrições de uso definidas legalmente para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
Recurso negado
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

Acórdão Paradigma 2201-001.522
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA.
As áreas de propriedades privadas inseridas dentro dos limites de uma APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
órgão ambiental, Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas como
áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em
caráter especifico, mediante ato específico da autoridade competente, estadual ou
federal, conforme o caso.
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e
de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é
condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de
1965, para fins de apuração da área tributável do imóvel.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
Da intempestividade da averbação
 Divergindo da Câmara a quo, a Segunda Câmara do então Terceiro
Conselho de Contribuintes exigiu para reconhecimento da isenção não só o
ato declaratório do IBAMA, mas também a averbação tempestiva da área
de utilização limitada junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
 Da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo
contribuinte, com a finalidade de justificar as áreas reserva legal,
confirma-se o não cumprimento da exigência da averbação tempestiva das
respectivas áreas junto ao registro de imóveis;
 No caso dos autos, constata-se que as áreas declaradas de reserva legal não
foram averbadas no Registro de Imóveis em data anterior à ocorrência do
fato gerador, consoante determina a legislação.
 Com efeito, a Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, disciplinou o instituto
da reserva legal e consagrou a exigência de sua averbação ou registro à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, vedada “a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
desmembramento da área”;
 Assim como acontece com as áreas de preservação permanente, as áreas de
reserva legal foram instituídas com a finalidade de atender aos princípios
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

da função social da propriedade e da proteção ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
 À luz desses princípios, o Código Florestal vem sofrendo, desde a sua
edição, inúmeras alterações, por meio de leis e medidas provisórias, que
demonstram a dificuldade dos legisladores em conciliar os interesses dos
diversos atores interessados na questão, principalmente porque há uma
preocupação constante de todos os setores em se preservar as áreas de
interesse ambiental, criando, para tanto, instrumentos legais.
 Exatamente por isso, a fim de flexibilizar as exigências legais relativas às
áreas de reserva legal e atender aos anseios do setor produtivo rural, assim
como delimitar a função da reserva legal como verdadeira área de
conservação da biodiversidade, é que a averbação à margem da matrícula
do imóvel se fez necessária.
 Nesse sentido, inconteste que a finalidade da averbação da reserva legal na
matrícula do imóvel é a de lhe dar publicidade, para que futuros
adquirentes saibam identificar onde está localizada, seus limites e
confrontações. Mais ainda, visa a imputar aos proprietários a
responsabilidade de preservar tais áreas, já que o interesse na manutenção
das mesmas é público.
 Ora, uma vez definidos pela lei a ÁREA DE RESERVA LEGAL, os
limites para sua exploração, e, finalmente, a OBRIGATORIEDADE DE
SE AVERBAR À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, o
legislador, buscando contrabalançar os interesses de toda a sociedade,
permitiu que os proprietários de tais áreas, em contrapartida a tantas
obrigações, tivessem algum tipo de benefício.
 Tal benefício é exatamente a possibilidade de exclusão, da incidência do
ITR, das áreas caracterizadas como de reserva legal (art. 10, II da Lei
9393/96, transcrito acima).
 Áreas de reserva legal são, portanto, aquelas já acima mencionadas,
definidas pelo citado Código Florestal em seu artigo 16, e que, para serem
consideradas como tal, não bastam apenas “existir” no mundo fático, mas
devem “existir” também no mundo jurídico quando averbadas na
matrícula do imóvel.
 Deveras, o art. 16 da Lei no 4.771/65 dispõe, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação para que as áreas de reserva legal sejam
definitivamente delimitadas e protegidas.
 No caso em comento, a área declarada de reserva legal foi averbada
posteriormente à ocorrência do fato gerador.
 Portanto, pela ausência de averbação tempestiva, merece ser reformada a
decisão recorrida.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

Da ausência de ato específico do poder público
 Para serem aceitas como de interesse ecológico, a declaração do órgão
competente deve ser específica para o imóvel, não bastando que seja
incluída em área genericamente declarada como tal.
 Diante da ausência de ato específico da autoridade competente, deve ser
restabelecido integralmente o lançamento de ITR.
 Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para
que seja reformada a decisão recorrida.
O contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF em 13/06/2020
(fls. 473) e, em 20/06/2020 (fl. 478), apresentou contrarrazões (fls. 480/505).
Contrarrazões do contribuinte
 Basta uma leitura rápida ao Acórdão recorrido, tomado por unanimidade,
para se constatar que nenhuma dessas matérias (à intempestividade da
Averbação e a Ausência de ato específico do Poder Público) fora
contemplada em seu bojo, razão pela qual inexiste prequestionamento e a
própria possibilidade de demonstração analítica da divergência entre os
Acórdãos confrontados.
 Se o Acórdão recorrido não tratou uma só linha das matérias aventadas em
sede de Recurso Especial, torna-se absolutamente impossível confrontá-lo
com os decisórios paradigmas, inexistente prequestionamento da matéria
e, portanto, igualmente inviável a demonstração analítica da divergência
entre os decisórios;
 O que torna ainda mais digno de realce na argumentação da Fazenda
Nacional, no que tange à pretensa averbação intempestiva de aludida área
à margem a matrícula do imóvel, é que simplesmente suscita essa questão
de direito, sem sequer indicar qual teria sido a data da averbação.
 Pretende tratar da questão de direito, mas não teve o mínimo trabalho de
verificar e indicar quando teria sido averbada referida área. Perfunctória
leitura do Recurso nos conduz a essa conclusão, não havendo qualquer
perquirição dos fatos dos autos, mas tão somente assertivas de direito, sem
o devido cotejamento e análise do processo.
 Esse lapso recursal, associado ao fato de o Acórdão recorrido não haver
tratado da matéria em seu bojo, além da legislação inexigir essa
formalidade, fulmina de uma vez por todas a pretensão de conhecimento
do Recurso Especial.
 Relativamente à pretensa ausência de ato do poder público reconhecendo a
área de interesse ecológico, também não há se falar em divergência nos
Acórdãos confrontados, uma vez que o decisório recorrido se reportou à
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

inúmeros documentos constantes dos autos, demonstrando, sim, a
existência de atos específicos de órgãos públicos relacionados à área
objeto da autuação.
 Basta uma perfunctória leitura das Ementas dos Acórdãos recorrido e
paradigmas para se verificar inexistir identidade de matérias fáticas
analisadas, ou melhor, situações fáticas idênticas, como acima
demonstrado.
 Diante dessas considerações, não deve ser conhecido integralmente o
presente Recurso Especial da Fazenda Nacional, porquanto não houve a
devida comprovação de que o Acórdão recorrido divergiu dos paradigmas,
em razão da inexistência de prequestionamento, de contemplarem
situações fáticas diversas, bem como por ter inexistido cotejamento dos
decisórios por parte da recorrente de maneira a comprovar as divergências
arguidas.
 No mérito argui que legislação de regência não impõe a averbação
tempestiva da área de interesse ecológico à margem da matrícula do
imóvel, para fins da isenção em voga.
 Extrai-se das normas legais que qualquer espécie de isenção e/ou hipótese
de não incidência que o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de
lei disciplinadora, sendo sua interpretação literal, não podendo o
contribuinte, o fisco ou o julgador impor ou afastar condições/requisitos
que não decorrem da lei seca.
 O contribuinte colacionou ao processo, às fls. 208/209, Certidão de
Registro de Imóveis, datada de 19/06/2009, dando conta que o imóvel em
comento encontra-se cravado dentro do Parque Estadual de Mirador-MA,
se reportando ao Decreto no 7.041, de 04/06/1980, ou seja, fazendo
referência expressa à Decreto e, por conseguinte, situação de fato e de
direito preexistentes, desde 1980, o que afasta qualquer dúvida quanto a
matéria.
 Extrai-se das normas legais que regulamentam a matéria que, tratando-se
de Área de Interesse Ecológico, o legislador ordinário e/ou complementar
não exigiu em momento algum a existência de averbação da área à
margem da matrícula do imóvel, muito menos antes do fato gerador do
tributo.
 Aliás, esse foi o entendimento do julgador de primeira instância, o qual
asseverou categoricamente que a comprovação das áreas de interesse
ecológico dependia exclusivamente de ADA, bem como da declaração
específica com tal mediante ato do órgão competente, ampliando as
restrições de uso previstas.
 Partindo dessas premissas, especialmente com base na legislação de
regência, sobretudo manifestações de auditores fiscais nos autos do
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

processo e norma complementar (Perguntas e Resposta do ITR) editada
pela própria Receita Federal do Brasil, desobrigando a averbação da área
de interesse ecológico, para fins da sua exclusão da base de cálculo do
ITR, não remanesce qualquer dúvida quanto ao direito do contribuinte
nesta matéria, impondo seja rechaçada a pretensão da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
 Pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, suscitando que a
isenção sob análise condiciona-se à existência de ato específico do Poder
Público reconhecendo que o imóvel objeto da autuação está cravado na
área de interesse ecológico, com restrições de uso, sobretudo econômico.
 Quanto à questão exclusivamente de direito, tem razão à recorrente, na
esteira dos preceitos normativos transcritos alhures. No entanto, em
relação aos fatos do processo, mais uma vez, constata-se que a recorrente
não tomou o devido cuidado em se aprofundar na análise, conduta que se
tivesse sido adotada demonstraria que o contribuinte cumpre integralmente
aludida exigência legal.
 A rigor, não precisava muito esforço para se chegar a esta conclusão,
bastando uma simples leitura do Acórdão recorrido, de onde se extrai toda
documentação adotada pelo Colegiado atacado para fins de
reconhecimento da área de interesse ecológico, com atos do Poder Público
em caráter específico, emitidos muito anteriormente ao fato gerador do
tributo, inclusive impondo restrições de uso de qualquer natureza,
notadamente econômica.
 Dessa forma, não restando dúvidas que as provas constantes dos autos
(documento emitido pelo Instituto de Colonização e Terras do Maranhão,
fls. 54/56, Declaração da Secretaria das Minas, Energia e Meio Ambiente
– SMEMA/Governo do Estado do Maranhão, fl. 60, Declaração da
Prefeitura Municipal de Mirador, fl. 61, e Certidão de Registro de Imóveis
de fl. 208/209), demonstram cabal e especificamente que referido imóvel
rural encontra-se inserido no Parque Estadual do Mirador criado pelo
Decreto n° 7.641, de 04/06/1980, a manutenção do Acórdão recorrido,
pelos seus próprios fundamentos, é medida que se impõe, devendo ser
negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, também em
relação à esta matéria.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e, restando
perquirir se atende aos demais requisitos necessário à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

Inicialmente, cumpre ressaltar que o lançamento em questão teve por base o
arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN declarado pelo contribuinte, eis que não
demonstrado por meio de laudo técnico que tal valor corresponderia à realidade.
Vê-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fls 20/23) que o
contribuinte não declarou área alguma que pudesse ser excluída da tributação por enquadramento
em qualquer das hipóteses previstas no inciso II, do art. 10, da Lei no 9.393/1996.
A discussão a respeito de áreas isentas do ITR iniciou-se na fase contenciosa,
quando o contribuinte apresentou documentação para demonstrar que a propriedade encontrava-
se integralmente inserida no Parque Estadual do Mirador, no Estado do Maranhão.
No julgamento do recurso voluntário, o colegiado entendeu que pelo fato de a
propriedade estar inserida no parque estadual, essa seria uma área de interesse ecológico, em
conformidade com o Decreto no 7.641, de 04 de junho de 1980 que criou o parque e proibiu o
uso direto dos recursos naturais para qualquer finalidade, ressalvando-se as atividades científicas
devidamente autorizadas pela autoridade competente.
Feita essa breve introdução, passo à análise da admissibilidade de cada uma das
matérias que obtiveram seguimento.
Intempestividade da averbação
A Fazenda Nacional alega que não houve a averbação tempestiva da área em
questão e apresenta paradigma que teria exigido para o reconhecimento da isenção não só o Ato
Declaratório Ambiental – ADA, como também a averbação tempestiva da área de utilização
limitada junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Quanto à necessidade de averbação, nada é mencionado no acórdão recorrido.
Entretanto, do despacho que negou seguimento aos embargos de declaração da Fazenda Nacional
que passou a integrar o julgado, podemos extrair o seguinte trecho:
Ora, neste caso, não me parece que o fato constitua vício a ser sanado pela via dos
embargos declaratórios. Como está claro no dispositivo acima referido, a omissão que
enseja os embargos deve se dá entre a decisão e os fundamentos do acórdão. E, neste
caso, não se verifica as omissões apontadas. Ao contrário, há uma clara coerência entre
os fundamentos e a conclusão do acórdão quanto às questões apreciadas.
Note-se que não se trata, neste momento, de concordar com o que foi ali decidido, mas
de verificar se a decisão está ou não fundamentada, e penso que está e, portanto, que
não há, neste ponto, omissão alguma, eis que o voto é claro no sentido de que não é
tributável o imóvel inteiramente localizado em área de interesse ecológico transformada
em Parque Estadual instituído por Decreto Estadual. Ou melhor, existindo ato do
Poder Público declarando a área como área de interesse ecológico, não tem
qualquer sentido exigir, especialmente para fins de exclusão da tributação do ITR
o ADA – Ato Declaratório Ambiental e a averbação da área junto ao Cartório de
Registro de Imóveis (Grifou-se)
Observa-se que no paradigma apresentado pela Fazenda Nacional, Acórdão no
302-39.240, em que pese tratar-se de áreas de preservação permanente e de utilização
limitada/reserva particular do patrimônio natural, somente foi exigida a averbação em relação à
última, conforme trecho abaixo extraído da ementa:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

Para que as áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada/reserva
particular do patrimônio natural estejam isentas do ITR, é preciso que as mesmas
estejam perfeitamente identificadas por documentos idôneos e que assim sejam
reconhecidas pelo IBAMA ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, ou que o contribuinte comprove ter requerido o
referido ato àqueles órgãos, em tempo hábil, fazendo-se, também, necessária, em
relação as áreas de utilização limitada/reserva particular do patrimônio natural, a
sua averbação à margem da matricula do imóvel, até a data do fato gerador do
imposto
Ademais, verifica-se de trechos do voto condutor do paradigma que, no
entendimento daquela turma julgadora, a averbação no registro de imóveis é exigência dirigida a
Área de Reserva Legal – ARL e Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN e tem por
base dispositivos legais especificamente direcionados a tais áreas. Em relação a Áreas de
Interesse Ecológico (enquadramento dado pelo julgado desafiado ao parque estadual nele
referido), o acórdão trazido a comparação somente faz menção à necessidade de declaração,
“mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas’ para as áreas de preservação permanente e de reserva legal”. Confira-se
A supracitada averbação está taxativamente determinada pela legislação de
regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, ou seja, a mesma é
objeto tanto da Lei n°4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), quanto da
Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989 (que altera a redação da Lei n° 4.771/65), estando
também prevista implicitamente na Lei n° 9.393/1996.
[...]
Tem-se que a Lei n° 7.803/89, ao alterar o art. 16 da Lei n° 4.771/65,
acrescentou-lhe dois parágrafos, sendo que, na hipótese dos autos, interessa-nos o §
2°, com a seguinte redação, in verbis:
"Art. 16. ............
...........................
§ 1o. ....................
§ 2o. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou de
desmembramento da área."
[...]
Por outro lado, a Lei n° 9.343, de 1996, em seu art. 10, inciso II, alínea "b",
prevê que as áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas assim
devem ser "declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e
que ampliem as restrições de uso previstas" para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal. Em seqüência, na alínea "c" trata das áreas
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, também ressalvando que sejam "declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual".
Claro está que a obrigatoriedade de averbação da área de reserva legal e a
necessidade de reconhecimento, em ato individual e específico, das áreas de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

interesse ecológico, como condição para excluir a tributação, estão expressamente
previstas na legislação de regência do ITR.
Por sua vez, o Decreto n° 98.914/1990, ao regulamentar o art. 6o da Lei
4771/1965, instituiu a chamada área de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, e, especificamente quanto à exigência ora tratada, assim dispôs o § 1o, do seu
art. 4o:
"Artigo 4° - O imóvel será reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio
Natural, interesse público, mediante Portaria do Presidente do IBAMA.
§ 2o - Publicada a Portaria no Diário Oficial da União deverá o interessado, no prazo
de 60 dias, promover a averbação de uma das vias do termo de compromisso no
Cartório de Registro de Imóveis competente, gravando o imóvel com a Rexcrwt
instituída, em caráter perpétuo, nos termos do que dispõe o Artigo 6a da Lei 4.771. de
15 de Setembro de 1965".
[...]
Portanto, resta claro que a exclusão da área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural - RPPN da incidência do ITR está condicionada à exigência legal de
averbação da mesma à margem da matrícula do imóvel, não estando cm discussão a
existência fisica de tal área. (Grifou-se)
Vê-se, portanto, que a decisão recorrida não destoa do paradigma, porquanto
manifesta entendimento exatamente no mesmo sentido, em relação a essa matéria, conforme se
infere do trecho a seguir:
Dessa forma, na apuração e pagamento do ITR deverão ser observadas as
prescrições constantes do art. 10, §1°, inciso II da Lei 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitandose a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerarseá:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (Grifos do original)
O imóvel em questão encontra-se efetivamente inserido em área de Parque
Estadual e, por conseguinte, inaproveitável para prática agrícola. Esse entendimento
encontra-se precedentes neste Conselho Administrativo, consoante à ementa
transcrita:
[...] (Grifou-se)
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

Em vista disso, entendo que o recurso da Fazenda Nacional não deve ser
conhecido no que diz respeito a essa primeira matéria, tendo em vista inexistir a divergência
alegada.
Ausência de ato específico do poder público
Sobre esse segundo tema, a Fazenda Nacional argumenta que mesmo sem ato
específico do Poder Público, a 1a Turma Especial afastou a cobrança do ITR das áreas de
interesse ecológico declaradas em caráter geral.
Para demonstrar divergência apresenta os paradigmas 2202-002.368 e 2201-
001.522.
Quanto ao primeiro paradigma, transcrevo o seguinte trecho:
A DR-BRASÍLIA/ DF manteve a exigência sob o fundamento, em síntese, de que o
Contribuinte não comprovou que o imóvel em questão – Praia Itaoca – está inserido na
APA Cairuçu, uma vez que a declaração de fls. 67 refere-se ao Sítio Cairuçu, e que,
mesmo que estivesse inserido, para ser excluído da base de cálculo do ITR a área
deveria ser declarada como de interesse ecológico por ato específico, e não em
caráter geral. E, mais, que mesmo superadas todas essas questões seria indispensável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, o que não ocorreu.
A decisão da DRJ é irretocável. Primeiramente, de fato, o documento de fls. 67 refere-se
ao Sítio Cairuçu, enquanto o imóvel objeto da autuação é denominado Praia Itaoca.
Portanto, até prova em contrário, não se trata do mesmo imóvel.
Mas, ainda que estivesse o imóvel comprovadamente inserido nos limites da APA
Cairuçu, como observou a decisão de primeira instância, a criação de área de proteção
ambiental, em caráter geral, não exclui as áreas nela localizadas da base de cálculo do
ITR. É indispensável que a área em questão seja assim declarada por ato
específico, e mais, com restrições de uso que ampliem aquelas definidas para as
áreas de preservação permanente e de reserva legal. É o que reza o artigo 10, § 1o,
inciso II, “b”, a saber:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
No caso, além da ausência do ato específico, a área de proteção ambiental não
amplia as restrições feitas à utilização das áreas de reserva legal e de preservação
permanente, como se pode ver do Decreto de Criação da referida área ambiental.
Trata-se do Decreto no 89.242, de 1983, a saber:
Art. 6o Na APA de Cairuçu ficam proibidas ou restringidas:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

I- a implantação de atividades industriais, potencialmente poluidoras, capazes de
afetarem mananciais de água;
Il- a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas
atividades importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais,
principalmente na Zona de Vida Silvestre, onde a biota será protegida com mais rigor;
III- o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou
acentuado assoreamento das coleções hídricas;
IV- o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota
regional;
V- o uso de biocidas capazes de causar mortandade de animais vertebrados, exceto
ratos e morcegos hematófagos.
Como se vê, as restrições e proibições são bem menores do que aquelas impostas à
utilização das áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Portanto, também sob este prisma, não se verifica a possibilidade de exclusão da área
pretendida pelo Contribuinte. (Grifou-se)
Quanto ao segundo paradigma, transcrevo trecho do voto vencido, porém
vencedor nessa questão:
Da Área de Proteção Ambiental APA
Pois bem, a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC cujo objetivo é a utilização racional dos
recursos naturais, sendo admitida a coleta e uso comercial ou não desses recursos.
Com efeito, a propriedade privada inserida dentro dessa Área de Proteção
Ambiental pode ser explorada economicamente, desde que observadas as normas e
restrições impostas pelo órgão ambiental gestor. As restrições variam dentro de uma
APA de forma que o zoneamento ecológico-econômico indicará as atividades a serem
encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas, restringidas ou proibidas.
Daí decorre a necessidade do reconhecimento específico do poder público para
determinadas áreas da propriedade particular, ou seja, em que zona ecológica e
econômica a autoridade ambiental irá enquadrar a propriedade. (ou frações desta).
Portanto, para efeito de exclusão do ITR não serão aceitas como de interesse
ecológico ou como de preservação permanente as áreas assim declaradas, em
caráter geral, por região local ou nacional, como as situadas em APA, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular.
Nesse sentido, como bem pontuou o acórdão recorrido, em que pese o laudo de vistoria
do IEF – Instituto Estadual de Florestas (fls. 72/73 e 197/198), informando que toda a
área está inserida nos limites da APA Fernão Dias, para fins de exclusão do ITR, faz-
se necessário a apresentação de Ato de órgão competente federal ou estadual
reconhecendo a mesma como tal na forma do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b”, da
Lei 9.393/96.
Sobre o tema este Órgão Administrativo já se manifestou no sentido da necessidade ato
específico da autoridade competente, consoante a ementa transcrita:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL APA.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

As áreas de propriedades privadas inseridas dentro dos limites de urna APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
órgão ambiental, Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas corno
áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em
caráter especifico, mediante ato específico da autoridade competente, estadual ou
federal, conforme o caso. (Acórdão no 280100.524— 1a Turma Especial)
Destarte, pela ausência de ato específico da autoridade competente não é possível
considerar a área informada pela recorrente como de interesse ecológico para fins de
exclusão do ITR. (Grifou-se)
Vê-se que nos dois casos, trata-se de áreas insertas em Áreas de Proteção
Ambiental – APA, onde diante da ausência de ato específico da autoridade competente não foi
possível excluir tais áreas da tributação, como áreas de interesse ecológico.
No acórdão recorrido, por sua vez, a Relatora entendeu que diante da criação do
Parque Estadual do Mirador, no qual está inserida a propriedade em questão e tendo em vista as
limitações de uso previstas no próprio decreto criador do referido parque, a área estaria impedida
e ser explorada, conforme se verifica no trecho transcrito:
Compulsando os autos verifica-se que de acordo com o documento emitido pelo
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (fls. 54/56), Declaração da Secretaria
das Minas, Energia e Meio Ambiente – SMEMA/Governo do Estado do Maranhão (fl.
60), Declaração da Prefeitura Municipal de Mirador (fl. 61) e Certidão de Registro de
Imóveis de fl. 288/2890. o referido imóvel rural encontra-se inserido no Parque Estadual
do Mirador criado pelo Decreto n° 7.641 de 04 de junho de 1980:
Art. 1°. Fica criado o Parque Estadual de Mirador, com uma área estimada de 700.000
hectares, ficando vinculada administrativamente à Secretaria de Recursos Naturais,
Tecnologia e Meio Ambiente — SERNAT.
Art. 2° A delimitação da área tem seu início a partir da desembocadura do riacho Boi
Morto no Rio Itapecuru (Ponto 1), seguindo até às nascentes deste último (Ponto 2),
deste ponto segue pelos limites municipais de Grajaú e Mirador até o rio Alpercatas
(Ponto 3), seguindo no sentido de Jusante até o foz do rio Chuveiro (Ponto 4), seguindo
daí até às suas nascentes (Ponto 5), deste ponto segue por uma reta no sentido sul até
às nascentes do riacho Boi Morto (Ponte 6) e deste ponto, desce o rio até encontrar sua
foz (Ponto 1), no rio Itapecuru.
(...)
Art. 7° Estão terminantemente proibidos os usos diretos, de com qualquer finalidades,
dos recursos naturais da área, ressalvando-se as atividades científicas devidamente
autorizadas pela autoridade competente.
(...)
Art. 9° este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado do Maranhão em São Luis, 04 de junho de 1980, 159°
da independência e 92° da República.
(Grifos Acrescidos)
Portanto, em relação à referida área, estão terminantemente proibidos os usos
diretos dos recursos naturais com qualquer finalidade, ressalvando-se as
atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

Registre-se que os Parques (Nacional, Estadual ou Municipal), em conformidade
com a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamentou o art. 225, § 1o, incisos I,
II, III e VII da Constituição da República Federativa do Brasil e instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, são Unidades de
Proteção Integral, para as quais só é admitido o uso indireto (aquele que não
envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais) dos seus
atributos naturais.
Como se vê, as terras inseridas em parques nacionais não se prestam a qualquer
tipo de exploração comercial, posto que seu único objetivo é a preservação de
ecossistemas naturais, possibilitando, apenas, a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação e de turismo
ecológico.
Em que pese à referida área não ter sido ainda desapropriada, a partir da edição
do Decreto n° 7.641/1980 (art. 7°), ela passou a ser controlada pelo poder público,
de forma a não haver possibilidade de qualquer tipo de exploração, a não ser
ambiental e, mesmo assim, com autorização prévia dos órgãos governamentais de
controle do meio ambiente.
Dessa forma, na apuração e pagamento do ITR deverão ser observadas as prescrições
constantes do art. 10, §1°, inciso II da Lei 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (Grifos Acrescidos)
O imóvel em questão encontra-se efetivamente inserido em área de Parque Estadual e,
por conseguinte, inaproveitável para prática agrícola. Esse entendimento encontra-se
precedentes neste Conselho Administrativo, consoante à ementa transcrita:
ITR. Imóvel situado em área de Parque Nacional. Sendo economicamente
inaproveitável por determinação legal (Lei no 4.771/65, art. 5o, parág. único) não
oferece matéria passível de tributação. (Acórdão 203-00175)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, não se verifica a similitude fática
necessária a ensejar a divergência jurisprudencial suscitada.
Como já arguido, nos acórdãos paradigmas, as propriedades estavam inseridas em
Áreas de Preservação Ambiental, sem um ato específico que ampliasse as restrições de uso
previstas para áreas de preservação permanente e de reserva legal. De modo diverso, no acórdão
recorrido, a Relatora considera que as disposições do próprio decreto de criação do parque
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.422 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720035/2007-84

estadual, já inviabilizariam qualquer exploração comercial e ao transcrever o art. 10, inciso II,
alínea “b” da Lei no 9.393/1996 leva a inferir que considerou o dispositivo atendido.
De outra parte, não há na decisão fustigada qualquer arguição a respeito de
necessidade de ato específico do Poder Público relacionado à propriedade em questão, tanto é
que a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração alegando omissão nesse sentido. No
entanto, no despacho que rejeitou os aclaratórios, cujo trecho já foi transcrito acima, considerou-
se que não haveria omissão na decisão que estaria fundamentada, ao argumento de que existindo
ato do Poder Público declarando a área como área de interesse ecológico, não tem qualquer
sentido exigir, especialmente para fins de exclusão da tributação do ITR o ADA – Ato
Declaratório Ambiental e a averbação da área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Como se vê, no acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que o ato do
poder público seria a própria legislação que criou o parque estadual, logo, não há que se falar em
divergência jurisprudencial.
Conclusão
Em razão do exposto, tendo em vista que os paradigmas indicados não lograram
caracterizar o dissenso jurisprudencial alegado, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 522
DF CARF MF
Original